Tribunal: TJMT
Processo: 1008107-04.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008107-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JURANDIR BATISTA PEREIRA - CPF: 208.449.131-20 (AGRAVANTE), DORALICE SOUSA CAMPOS - CPF: 353.570.451-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI N. 6.830/80 – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD —
IMPENHORABILIDADE

— AUSÊNCIA DE PROVA — ÔNUS DA EXECUTADA — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DEPROVIDO
.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário nº Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei. 6.830/80.

A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei nº 6.830/80 e do verbete sumular 414 do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que “a
citação
por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

“Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a
impenhorabilidade
em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.”
(N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JURANDIR BATISTA PEREIRA E DORALICE SOUSA PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0006236-59.2012.8.11.0003, indeferiu os pedidos de reconhecimento da nulidade da citação editalícia e impenhorabilidade do valor bloqueado.

Em síntese, relata a Defensoria Pública que, no juízo de origem, foi ajuizada execução fiscal pela Fazenda Pública Estadual, objetivando ver satisfeitos débitos decorrentes da falta de recolhimento do ICMS, que teriam sido inadimplidos pelos executados, ora agravantes.

Narra que foi realizada a citação editalícia “sem qualquer tentativa de localização dos executados por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviço público no intuito de obter o atual paradeiro das devedoras”, bem como que o “juízo deferiu a pesquisa via sistema Bacenjud, no qual foram bloqueados valores numerários encontrados nas contas bancárias mantidas pela executada DORALICE SOUSA PEREIRA” (id. 86860519, p. 02).

Aduz, nesse contexto, a nulidade da citação, sob o argumento de que o Código de Processo Civil, em seu art. 256, é expresso quanto à necessidade de diligências prévias antes de se reconhecer situação autorizadora da citação ficta e que, a seu sentir, “é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa dos executados, os quais poderiam constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzirem outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial” (86860519, p. 07).

De outro lado, afirma a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias mantidos pela executada porquanto se trata de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, montante que, à luz da jurisprudência pátria, estaria resguardado pela impenhorabilidade disciplinada no inciso X do art. 833 do CPC, a partir de uma interpretação extensiva.

Assere que a decisão censurada é apta a causar lesão grave e de difícil reparação, na medida em que determina o prosseguimento do feito mesmo diante de ato citatório nulo, atingindo, inclusive, o patrimônio de um dos executados, a tornar impositiva a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo.

Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o trâmite do processo executivo e o bloqueio dos valores até o julgamento deste agravo. Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida e declarar a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo, com a intimação da exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização dos executados, além da imediata restituição dos valores bloqueados.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 87390999).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 93262450).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JURANDIR BATISTA PEREIRA E DORALICE SOUSA PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0006236-59.2012.8.11.0003, indeferiu os pedidos de reconhecimento da nulidade da citação editalícia e impenhorabilidade do valor bloqueado.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à determinação da citação editalícia, após acurada análise dos autos, verifica-se estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Tem-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face de
Jota B Pereira Modas LTDA
e dos corresponsáveis
Jurandir Batista Pereira e Doralice Sousa Pereira
, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20125527, no valor total de R$ 3.906,39 (três mil, novecentos e seis reais e trinta e nove centavos) quando do ajuizamento da demanda.

O juízo
a quo
determinou a citação dos executados via correio, vindo a correspondência a ser devolvida após tentativa de entrega a corresponsável Doralice Sousa Pereira. Há nos autos, contudo, o aviso de recebimento assinado por Jurandir Batista Pereira, porém, o sócio não pagou o crédito, apresentou bens à penhora, tampouco se manifestou no prazo legal, motivo pelo qual foi requerida a penhora
online
via Bacenjud de eventuais valores encontrados em contas ou aplicações financeiras deste.

Após, o magistrado de origem determinou nova citação de Doralice Sousa Pereira via correio, ante a apresentação pela Fazenda Pública Estadual de novos endereços, sendo novamente devolvida a correspondência.

Frustrada a citação via correio, foi determinada a citação por oficial de justiça, a qual também restou inexitosa, conforme certidão negativa datada de 14.11.2017 (id. 86860526, p. 07) .

Em seguida, o Estado de Mato Grosso requereu a citação via edital, o que foi deferido e realizado, vindo a ser certificado o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação.

A respeito da temática suscitada, versa o art. 8º da Lei nº 6.830/1980:

“Art. 8º -
O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”
.

Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou edital.

Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que à adoção da citação via edital se faz imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço das executadas.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Vale dizer,
“na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto”
(N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).

De outro lado, no tocante à alegada impenhorabilidade do valor bloqueado, o STJ entende que:

“reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com
as circunstâncias do caso concreto (inciso X).”
(REsp 1230060/PR,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

No caso em comento, não há prova de que a quantia bloqueada (R$ 1.375,06) se trata da reserva financeira da executada Doralice Sousa Pereira, inexistindo sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Logo, diante da ausência de prova para a apreciação desta matéria, faz-se necessária a dilação probatória, meio impróprio ao rito sumário do Agravo de Instrumento.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, porquanto em nebulosa a alegada impenhorabilidade da quantia constrita.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, revogando a antecipação de tutela recursal deferida liminarmente, devendo ser mantida inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021